Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL NÃO EXTENSÍVEL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DAS ADVOGADAS. INOCORRÊNCIA.

1. Conquanto inexorável que a parte e suas patronas detenham legitimidade concorrente para aviarem apelo versando sobre a verba honorária, consoante o disposto no artigo 23 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), firme que, sendo a parte beneficiária da justiça e versando o apelo exclusivamente sobre honorários advocatícios, que serão revertidos ao patrono, não pode o advogado valer-se da salvaguarda como se também dela destinatário, salvo se o próprio patrono demonstrar que tem direito à gratuidade (artigo 99, §5o, do Código de Processo Civil).

2. No que concerne a gratuidade de justiça, no entanto, trata-se de direito pessoal: justiça gratuita concedida à parte não se estende a seu advogado, o qual, para gozar da benesse, deve requerê-la em nome próprio e demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, o que não ocorreu no caso vertente.

3. Os comprovantes de despesas pertinentes às próprias partes não se prestam a comprovarem as condições financeiras das suas advogadas, documentos estes que não atendem ao teor do artigo 99, §5o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.